Tribunal: TJDFT
Processo: 0754444-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR BAIXO VALOR DO DÉBITO. TESE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, na qual o executado alegava a ocorrência de prescrição intercorrente em razão do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação. A decisão agravada afastou a prescrição intercorrente com fundamento na Súmula no 106 do STJ e extinguiu a execução apenas quanto a determinadas CDAs por prescrição ordinária. No recurso, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente e pleiteia, ainda, a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do débito, com base na Resolução no 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente da pretensão executiva diante do lapso temporal entre o despacho citatório e a efetiva citação do executado; e (ii) estabelecer se é possível extinguir a execução fiscal em razão do baixo valor do débito com fundamento na Resolução no 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente na execução fiscal em razão na demora da citação exige a paralisação do processo por inércia do exequente, circunstância que não se verifica quando a paralização decorre de entraves administrativos ou falhas na prestação jurisdicional.
4. O despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.
5. A demora na prática de atos processuais atribuível ao aparelho judiciário não pode ser imputada ao exequente, razão pela qual incide a orientação da Súmula no 106 do STJ, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a citação tardia decorre de mecanismos da Justiça.
6. O histórico processual demonstra que o atraso na efetivação da citação decorreu de circunstâncias internas do Poder Judiciário, como a permanência dos autos em cartório e posterior digitalização, inexistindo conduta desidiosa do exequente.
7. A tese relativa à extinção da execução fiscal por baixo valor do débito, com fundamento na Resolução no 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF, não foi suscitada nem apreciada na decisão agravada, o que impede seu exame em sede recursal sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige demonstração de demora da citação por inércia do exequente.
2. A demora na efetivação da citação decorrente de entraves administrativos ou do funcionamento do Poder Judiciário atrai a incidência da Súmula no 106 do STJ e impede o reconhecimento da prescrição.
3. Não pode ser examinada em agravo de instrumento tese jurídica não apreciada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei no 6.830/1980, art. 40 e §§.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema repetitivo); STJ, Súmula no 106; TJDFT, Acórdão no 1731406, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26.07.2023.